Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO PREJUDICADO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PATAMAR MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório, sobretudo quando confessado pelo acusado.
3. Consoante expressa disposição legal, o roubo impróprio consiste no uso da violência logo após a subtração do bem, não havendo que se falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, quando as ameaças foram proferidas logo após a consumação do delito, no mesmo contexto fático para assegurar a impunidade pela subtração do produto.
4. Resta prejudicada a análise do pedido de aplicação do princípio da insignificância em face da impossibilidade de desclassificação da conduta de roubo impróprio para furto.
5. É inviável o pedido de aplicação da pena no patamar mínimo quando algumas das circunstâncias judiciais foram corretamente consideradas negativas.
6. É correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja superior a 4 anos e inferior a 8 anos, se o réu for reincidente.
7. Recurso conhecido e não provido.